Tribunal: TJDFT
Processo: 0707759-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0707759-70.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CARTÃO BRB S/A AGRAVADO: LUCIANA MONTALVAO ABDALLA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Cartão BRB S.A contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Anulatória n. 0703409-36.2021.8.07.0001, determinou a suspensão dos leilões designados para os dias 8.3.2021 e 11.3.2021. Consoante informou o Agravante na petição Id. 25462415 e verificou-se em pesquisa realizada no sistema informativo deste egrégio Tribunal de Justiça, foi proferida sentença[1] nos autos de origem, que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e revogou a tutela provisória de urgência deferida na decisão Id. 83049207, extinguindo o processo, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Assim, resta prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. [1] Id. 90395766 Brasília, 12 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora